Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO EQUIVOCADO. ENCARGOS E SANÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO CÁLCULO. CRÉDITO NÃO SATISFEITO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para determinar ao agravante que depositasse o remanescente devido, no importe de R$ 2.039,29, sob pena de realização de penhora on line.
2. A atualização do débito, feita pelo agravante, não levou em consideração a data correta para o início da atualização monetária do valor principal (R$ 28.297,27), qual seja, 06/07/2018, bem como deixou-se de incluir os juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, conforme parâmetros expressamente delineados no título judicial exequendo.
3. Ademais, não ocorreu o depósito voluntário do valor principal devido, uma vez que realizado após o prazo legal de 15 dias, o que justificou, portanto, o cômputo dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. A convolação em definitiva da execução permitiu, ainda, a inclusão do valor da multa por litigância de má-fé imposta ao agravante, (acórdão n. 1161647), ante o efetivo trânsito em julgado ocorrido, tratando-se de valor não considerado pelo agravante em seus cálculos.
4. Desse modo, não se vislumbra qualquer elemento que aponte o desacerto da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas remanescentes, se houver, pelo agravante.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.